Tribunal: CARF
Processo: 11060.005867/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.005867/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.564 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
MADEZAPI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MATÉRIA
ENFRENTADA
PELA
DRJ
CORRETAMENTE.
Tratando-se de decisão da DRJ que se manifestou explicitamente sobre a
alegação da recorrente de que os valores por ela apontados no recurso
voluntário foram descontados do crédito tributário constituído, não procede o
argumento da recorrente que, sem nenhuma outra prova, limita-se a repetir que
tais valores não foram considerados.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
OU
RECOLHIDOS
Tratando-se de alegação de recolhimento ou compensação de valores que não
teriam sido igualmente descontados do crédito tributário lançado, cabe ao
recorrente comprovar tal recolhimento ou compensação. Sem provas referentes
a tal fato, inclusive no recurso voluntário, não há como acolher essa alegação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Flávio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Andreia Lucia Machado Mourão,
substituída pela conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.005867/2008-29
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.564 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005867/2008-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da
DRJ/STM, que considerou parcialmente procedente auto de infração lavrado pela DRF de Santa
Maria – RS, em que foi constituído crédito tributário de IRPJ e CSLL no montante consolidado
de R$ 1.679.539,47, incluindo-se, portanto, multa e juros moratórios.
Em resumo, a autuação foi motivada no recolhimento em valores menores do que
os devidos, dos tributos mencionados acima, em razão de divergências encontradas entre as
DIPJs e DCTFs dos anos calendários 2003 a 2006.
De acordo com o relatório da decisão da DRJ, sobre o ponto que interessa ao
presente processo, tem-se o seguintes fatos:
A análise constatou [auditoria fiscal] que nos anos-calendário de 2003 e 2004, embora o
contribuinte tenha apresentado as DIPJ com as indicações de Lucro Real e apuração
anual, a sua opção está determinada pelo Lucro Real Trimestral, haja vista os
recolhimentos efetuados em fevereiro de 2003 e fevereiro de 2004 e as declarações de
compensação apresentadas para extinguir os débitos dos anos-calendários, sendo que os
códigos utilizados foram 0220 (IRPJ - OB L REAL - DEMAIS BAL TRIM) e 2372
(CSLL-DEMAIS) conforme extratos do Sistema Sinal e das DCOMP processadas (fls.
327/392);
Constatou a autuante que no ano-calendário de 2006 o contribuinte apresentou a DIPJ
com as informações a respeito das apurações trimestrais. Entretanto, somente a DCTF
do 1° Trimestre contém informações a respeito dos débitos de IRPJ e CSLL. Embora
tenha apresentado DCOMP para quitação dos valores devidos de IRPJ e CSLL dos 3° e
4° trimestre, tais declarações foram apresentadas em 17/07/2008, após o início do
procedimento de ofício, em 22/01/2008, e devem ter suas espontaneidades excluídas,
nos termos do § 1° do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972;
Diante do exposto, foram apuradas diferenças entre os valores de IRPJ e CSLL sobre o
lucro real trimestral, informados na DIPJ retificadoras e os valores dos referidos tributos
declarados em DCTF, conforme Anexo II, “Quadro Demonstrativo das Diferenças
Apuradas”, (fl. 414);
As diferenças de recolhimento de IRPJ e de CSLL, encontradas pela fiscalização,
foram objeto do auto de infração lavrado contra a ora recorrente que o impugnou, sustentando,
basicamente, que parte dos valores constituídos foi paga mediante compensações de créditos de
PIS/COFINS, cujos PER/DCOMPS foram juntados com a impugnação. Outra parte do crédito
tributário não era devida, porque a autoridade tributária deveria ter descontado dos valores
lançados o montante recolhido também a título de compensações.
A DRJ reconheceu as compensações comprovadas com a impugnação, deduzindo
do crédito tributário lançado os valores correspondentes. Assim, refazendo-se o lançamento,
restaram devidos os seguintes valores: R$ 276.388,27 de IRPJ e R$ 92.832,03 de CSLL.
A empresa interpôs recurso voluntário, praticamente repetindo a impugnação,
insistindo, portanto, no argumento de que, sobre os valores remanescentes, não teriam sido
descontados os montantes referentes a compensações efetivadas para o IRPJ de 2003 e 2004; e
CSLL de 2004.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.564 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005867/2008-29

É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
A recorrente não alega preliminares, razão pela qual é possível apreciar-se
diretamente o mérito.
Quanto ao mérito, tem-se que foi constituído crédito tributário de IRPJ e de
CSLL, decorrente de divergências encontradas pela fiscalização entre as DIPJs e DCTF do
período de 2003 a 2006. Para o IRPJ e CSLL, foram constituídos, respectivamente, os créditos
tributários de R$ 572.389,84 e R$ 199.743,55, referente ao principal.
Na impugnação, a recorrente afirma que transmitiu PER/DCOMPs para
compensar créditos de sua titularidade com parte dos débitos de IRPJ e de CSLL apontados
acima. Assim, foram compensados os valores de IRPJ e de CSLL referentes aos terceiro e quarto
trimestres de 2006. Essa compensação foi reconhecida pela decisão recorrida, de modo que
remanesceram na discussão os valores de R$ 276.388,27 para o IRPJ e R$ 92.832,03 para CSLL.
Desde a impugnação, a recorrente afirma que não teriam sido descontados do
crédito tributário apurado no auto de infração, valores de IRPJ e de CSLL compensados. A DRJ,
por sua vez, esclareceu que esses valores foram descontados dos créditos lançados, fazendo
referencia ao Anexo II do auto de infração, referente ao “Quadro Demonstrativo das Diferenças
Apuradas”, anexo às fls. 414.
Assim, foi julgado procedente o lançamento para manter a exigência do crédito
tributário da parte remanescente, qual seja, os valores de R$ 276.388,27 para o IRPJ e R$
92.832,03 para CSLL.
No recurso voluntário, a recorrente, praticamente reitera os termos da
impugnação. Em peça recursal genérica e superficial, limitou-se a alegar que o auto de infração
seria frágil porque não descreveu qual infração a empresa teria cometido e sobre o saldo devedor
remanescente não teriam sido descontados valores compensados nos anos de 2003 e 2004. No
ponto, argumentou a recorrente:
VI - Ademais, ao proceder o cálculo das supostas diferenças de IRPJ e CSLL, a autora
do lançamento, de forma equivocada, não considerou, ou seja, não deduziu das
diferenças encontradas o IRPJ compensado de 2003 (R$ 77.761,94) e 2004 (R$
565.834,23), e a CSLL compensada de 2004 (R$ 194.249,89), e tampouco o crédito
compensável que restou do 4° trimestre de 2003, no valor de R$ 6.896,56.
Conforme explicado, este ponto foi objeto da impugnação e devidamente
enfrentado pela DRJ. De acordo com a decisão recorrida, os valores mencionados pelo
contribuinte foram descontados do montante do crédito tributário, conforme o Anexo II do Auto
de Infração de fls. 414.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.564 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.005867/2008-29

Realmente, de acordo o Anexo II citado, os valores de IRPJ, correspondentes a R$
77.761,94 (2003) e R$ 565.834,23 (2004), e de CSLL, no montante de R$ 194.249,89 (2004),
foram deduzidos do crédito tributário constituído. Assim, não procede a irresignação da
recorrente.
Em relação ao valor de R$ 6.896,56, a DRJ alegou que a recorrente não
comprovou a existência desse crédito, razão pela qual não deveria ser acolhido. No ponto veja-se
o seguinte trecho da decisão:
Assim, também não cabe razão à Defesa quanto ao aproveitamento do saldo de CSLL
de R$ 6.896,56, correspondente ao 4° trimestre de 2003, por não ficar demonstrado e
devidamente comprovado a existência desse nas alegações apresentadas pelo
contribuinte;
Face ao exposto, voto por julgar PROCEDENTE o lançamento, para manter o
lançamento correspondente à parte Litigiosa do IRPJ no valor de R$ 276.388,27, e da
CSLL de R$ 92.832,03, acrescidos da Multa de Ofício de 75% e dos Juros de Mora
regulamentares.
Sobre este ponto específico, com o recurso voluntário, a recorrente não trouxe
nenhuma comprovação de que tal valor teria sido pago ou compensado para justificar sua
dedução do crédito tributário constituído.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital